Tribunal: TJMT
Processo: 0032767-34.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032767-34.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BENEDITO MAYER - CPF: 078.448.241-15 (AGRAVADO), ISRAEL ANIBAL SILVA - CPF: 378.243.091-34 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0022-79 (AGRAVANTE), CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA - CNPJ: 04.789.749/0001-10 (AGRAVANTE), RODOLFO MEIRA ROESSING - CPF: 745.324.802-72 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0022-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O recurso que não combate especificamente os fundamentos da sentença ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado por
Caixa de Previdência Complementar do Banco da Amazônia
, objetivando a reforma da decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Para tal desiderato, sustenta que não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que todos os argumentos do apelo estão diretamente ligados à completa ausência de direito à restituição de valores que teriam sido “indevidamente descontados”, eis que sua origem é completamente infundada e inconstitucional.

Aduz, ainda, que as razões do recurso de apelação atacam diretamente a origem do direito pleiteado pelo apelado (devolução de valores descontados): o suposto direito à isenção de contribuição, baseado em uma portaria da CAPAF que não mais vigora (no 375/1969), tendo sido preenchidos todos os requisitos da sentença, vez que a mesma concedeu direito à isenção sobre contribuição a ora agravante, sendo tal decisão proferida em completa dissonância a jurisprudência do STJ, conforme demonstrado no apelo.

Pugna, assim, pelo provimento do agravo interno e julgamento do recurso de apelação cível, para que seja reformada a sentença recorrida.

Ausente contrarrazões, consoante noticia a certidão Id 51338968.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Com efeito, extrai-se dos autos que a agravante interpôs recurso de apelação cível em face de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, onde o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-a à restituição dos valores indevidamente descontados dos proventos mensais do autor no período de fevereiro de 2008 a janeiro de 2012.

Ocorre, todavia, que o agravante interpôs o recurso de apelação alhures mencionado como se tratasse o feito de matéria sobre isenção de contribuição, arguindo que não há falar em direito adquirido a regime jurídico previdenciário, de modo que não possui o autor qualquer direito à isenção de contribuição, eis que este benefício era previsto em Estatuto de 1969, revogado desde 1974.

Com efeito, analisando as razões do apelo, fica nítido que o agravante deixou de contrapor e rebater a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, diante da ausência de impugnação específica.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o recurso de apelação não pode se divorciar da fundamentação constante da sentença, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO

RECURSO

ESPECIAL.

SEGURO

HABITACIONAL.

EM PRINCÍPIO O SEGURADO NÃO

PODE

DEMANDAR

EM

JUÍZO

A

COBERTURA SECURITÁRIA

QUE

NÃO FOI EXIGIDA ADMINISTRATIVAMENTE POR LHE FALTAR INTERESSE

DE

AGIR.

COMPARECENDO,

PORÉM,

A SEGURADORA EM JUÍZO E OPONDO-SE

AO

MÉRITO

DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA, FICA CARACTERIZADA SUA

RESISTÊNCIA

E,

POR CONSEGUINTE, O INTERESSE DE AGIR DO AUTOR.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. 1.
"Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar

o

desacerto da decisão agravada, não sendo suficiente a impugnação genérica ao decisum combatido
." (AgRg

no

Ag

1414927/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/03/2012, DJe 3/4/2012). 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1604150/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 29/09/2016) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
CONFIGURAÇÃO. ART. 514, II, DO CPC.

(...)

2.

Na hipótese não houve impugnação suficiente dos fundamentos da sentença.

3. Agravo regimental não provido.
”
(AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUE SE RECONHECE.

TESE DE

OFENSA

AO

ART.

535

DO

CPC

QUE

PADECE DE FUNDAMENTAÇÃO.

SÚMULA

284

DO

STF.

APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DESRESPEITO À REGRA DA DIALETICIDADE. ART. 514, II DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2.

A

ausência

de

impugnação

específica

ao

único fundamento do acórdão

recorrido,

por configurar afronta à regra da dialeticidade recursal,

que se extrai do art. 514, II do CPC, efetivamente tornou inviável o exame do Recurso de Apelação.

3.

Agravo Regimental

do

SERVIÇO

SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/ES desprovido.”
(AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016) (destaquei)

Este Sodalício, igualmente, não destoa do entendimento esposado, conforme se vê:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 514, II, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Compete ao recorrente expor, em seu arrazoado, os fundamentos de
fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma, deixando explícito seu interesse recursal, manifestado pelo combate à tese pronunciada no decisum vergastado – princípio da dialeticidade, conforme se infere do artigo 514, do Código de Processo Civil. Trata-se, pois, de requisito formal de admissibilidade do recurso de apelação cível, cuja ausência impede o seu conhecimento.
”
(Ap 156909/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 13/04/2015)

(destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL - RAZÕES DISSOCIADAS - RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 557, §2o, DO CPC – NÃO CONHECIMENTO.

Não se conhece do recurso que apresenta razões completamente dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum
.
Constatado que o agravo regimental é claramente inadmissível ou infundado , impõe-se a cominação de multa, nos termos do art. 557,§2o, do CPC.”
(AgR 12839/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015)

(destaquei)

Assim, imperiosa a manutenção de não conhecimento do recurso de apelação, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020